Tribunal: TJDFT
Processo: 0704528-78.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA.
I - Por ser matéria de ordem pública (art. 322, § 1o, do CPC), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais é passível de revisão em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício.
II – No caso concreto, a parte autora, embora vencedora na demanda, deve suportar os ônus sucumbenciais, por ter dado causa à propositura da demanda. Observância ao princípio da causalidade. Jurisprudência deste TJDFT.
III – Apelação provida.